Tribunal: TCU
Processo: 031.685/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Infraestrutura, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2220/2022-Plenário, acerca da instauração de TCEs sobre os seguintes investimentos: FIP Multiner; FIP Geração de Energia; FIDC Comanche; CCI POTY e CCI RENNO; CCI Stiebler e CCI S&G; CCI Conspar e FIDC BBIF; FDIC Italia; FDIC Master I; FIP Gamma; CCI Domus; FDIC Master III; FIP Patriarca; BVA MASTER I (FDIC MASTER I)

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 2220/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social que, em relação aos seus investimentos nos FIPs (FIP Multiner, FIP Geração de Energia, FIDC Comanche, CCI POTY e CCI RENNO, CCI Stiebler e CCI S&G, CCI Conspar e FIDC BBIF, FDIC Italia, FDIC Master I, FIP Gamma, CCI Domus, FDIC Master III, FIP Patriarca, BVA MASTER I - FDIC MASTER I), no prazo de 180 dias, procedesse à instauração de tomadas de contas especiais e promovesse, se necessário, os ajustes em seus normativos internos, observando os aspectos descritos nos subitens 1.7.1 a 1.7.6. considerando que a requerente não apresenta o cronograma detalhado do que pretende realizar no prazo solicitado; considerando as prorrogações já deferidas pelo Tribunal por meio dos acórdãos 424/2023, 2.007/2023 e 494/2024, todos prolatados pelo Plenário, que totalizaram um período adicional de 543 dias, considerando as razões expostas pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 38, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em deferir parcialmente o pedido e prorrogar até o dia 9/1/2025 o prazo para atendimento ao comando expresso no subitem 1.7 do Acórdão 2220/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 031.685/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - Refer. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Gustavo Luiz de Matos Xavier (OAB/MG 86896), Cornelio Medeiros Pereira (OAB/SP 147146) e outros, representando a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - Refer. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.